Tribunal: TJPA
Processo: 0905788-07.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0905788-07.2022.8.14.0301

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ESTADO DO PARA SICOOB COOESA

APELADO: URIEL DA SILVA LOBATO NETO 67520596249

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0905788-07.2022.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ESTADO DO PARA SICOOB COOESA

ADVOGADO: LUIZ THIAGO BRITO FREITAS – OAB/PA 32.791

APELADO: URIEL DA SILVA LOBATO NETO

ADVOGADO: NÃO CONSTIUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS VALORES. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DA REVELIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em supostos empréstimos e utilização de cartão de crédito, diante da ausência de documentos aptos a comprovar a relação jurídica e a disponibilização dos valores ao devedor.

O Juízo de origem decretou a revelia do réu, mas rejeitou o pedido inicial, por entender que os documentos unilaterais apresentados (ficha gráfica e fatura) não constituem prova suficiente da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira comprovou a contratação dos empréstimos e a efetiva disponibilização dos valores ao réu, a justificar a cobrança formulada na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A apresentação apenas de ficha gráfica e fatura de cartão de crédito, sem contrato assinado ou comprovante de transferência, não comprova a existência da dívida.

5. É ônus da instituição financeira, em relações de consumo, demonstrar a regularidade da contratação e o recebimento dos valores pelo devedor.

6. A revelia gera presunção relativa, não sendo suficiente para suprir a ausência de prova mínima do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. A ausência de contrato bancário ou de comprovante de disponibilização dos valores impede o reconhecimento da dívida e inviabiliza a cobrança. 2. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não supre a falta de prova documental idônea.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ESTADO DO PARÁ - SICOOB COOESA, objetivando a reforma da sentença de id.

28413665, proferida pelo Juízo de 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, além de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor dado a causa.

Consta de peça inicial (Id. 28413623) que em 19/05/2021, o réu tomou emprestado da autora, o valor de R$ 4.985,87, a título de empréstimo e, em 07/02/2022, tomou novo empréstimo no valor de R$ 4.878,89, título de Honra de Avais e Fianças, valor utilizado para pagamento da fatura de cartão de crédito em atraso, porém não adimpliu o débito até a presente data. Motivo pelo qual pleiteou a condenação do réu ao pagamento do valor atualizado, no importe de R$ 16.927,95 (dezesseis mil novecentos e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos).

Em decisão de id. 28413663 o Juízo de origem decretou a revelia da parte requerida.

Em sentença (Id. 28413665), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda e condenou a parte autora ao pagamento sucumbencial de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 28413666, onde alega em apertada síntese que, os documentos anexados pela parte Apelante, como a ficha gráfica do empréstimo e a fatura do cartão de crédito, comprovam a relação jurídica existente entre as partes e, a revelia do ora Apelado impõe a presunção de veracidade dos fatos alegados pela Apelante, conforme dispõe o artigo 344 do CPC.

Ao final pugna seja conhecido e provido o recurso para fins de se julgar procedente os pedidos contidos na inicial.

Sem Contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA), 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Adianto que a sentença não merece reforma.

No caso em exame, a cooperativa não apresentou o contrato assinado pelo demandado e, nem comprovou o
pagamento do suposto empréstimo, em favor do réu, eis que uma simples fatura de cartão de crédito e uma ficha gráfica, produzidos de forma unilateral, desprovidos de assinatura do réu ou de testemunhas, não servem de comprovação da dívida.

De modo que, caberia a Autora trazer tanto o contrato quanto o recibo de pagamento devidamente assinados ou o comprovante de transferência, com a devida autenticação bancária.

Portanto, a não comprovação da disponibilização dos recursos advindos do suposto empréstimo em benefício à parte autora, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

De igual modo, sequer foi trazido aos autos o contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes e, nem restou comprovado a sua utilização pelo réu.

Neste sentido, não há certeza quanto aos empréstimos reclamados e nem sobre as suas condições de contratação (taxa de juros, prazo para pagamento, etc.)

Ademais, a ausência do contrato de empréstimo bancário nos autos, cuja juntada é de obrigação da instituição financeira, a fim de comprovar a legalidade dos descontos efetuados na conta do suposto devedor, implica em que se tenha por inexistente a avença, com os consectários legais.

A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que, em se tratando de relação de consumo, cabe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e o efetivo recebimento dos valores do empréstimo pelo devedor.

No que tange a revelia do réu,

é certo que a presunção de veracidade dos fatos alegados resultante da revelia é apenas relativa, de modo que, não havendo elementos de prova que corroborem as alegações deduzidas na petição inicial, a pretensão formulada não poderia mesmo ser acolhida.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/10/2025